Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-35.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VOO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por constatar que não houve falha no serviço da ré apta a gerar a rescisão da avença e a devolução dos valores pagos. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a apresentação do RG digital não é impeditivo para embarque de turistas brasileiros que pretendam visitar a Argentina ou países do MERCOSUL. Defende que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a requerida não prestou informações assertivas acerca dos documentos necessários para viagem. Requer a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça tendo em vista que a documentação ID. 57072378 e 57072380 demonstra a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID. 56869170).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
4. Narrou a autora, em sua inicial, que adquiriu da empresa ré passagens aéreas de Brasília para Argentina. Afirmou que no momento do embarque apresentou sua CNH e RG digital; entretanto, foi informada de que os documentos não seriam aceitos por não portar a via física do RG. Sustentou que houve falha na prestação de serviços da requerida que não informou previamente que somente a via física do RG seria aceita para embarcar. Pleiteou a rescisão contratual e a condenação por danos morais e materiais.
5. Analisando o acervo probatório, verifica-se que não há quaisquer evidências nos autos que comprovem a alegação da recorrente de ter apresentado o RG digital no momento do embarque. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que, embora o RG digital possa ser aceito como documento de identificação na entrada da Argentina; no caso dos autos, a autora sequer comprovou a existência desse documento. Verifica-se que autora juntou apenas a cópia da CNH física, o que impossibilita verificar se o documento apresentado, no momento do embarque, preenchia os requisitos exigidos para ingresso em outro país.
6. Desse modo, a mera alegação de possuir o RG Digital no momento do embarque; não se mostra suficiente a determinar a reparação pretendida. Assim, a despeito de seu ônus (art. 373, inc. I), a autora não produziu provas suficientes a respaldarem sua pretensão, não sendo possível concluir que ocorreu falha na prestação de serviço da empresa aérea, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.